Tribunal: TJDFT
Processo: 0715612-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA INDICAR O LOCAL DE BEM PENHORADO. MANIFESTAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO PARADEIRO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CONDUTA MALICIOSA. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado perante o STJ, é necessária a presença do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, para configurar a prática de atos protelatórios ou indicativos de ocultação de patrimônio.
2. A ausência de prova acerca da resistência injustificada do devedor, ou quanto à prática de conduta maliciosa, no sentido de opor-se à execução, impõe o afastamento da imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.